Tribunal: TJPA
Processo: 0814169-21.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0814169-21.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: 2ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

AUTORIDADE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INTERVENÇÃO ESTATAL NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESOLUÇÃO N° 14/2017-GP. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL. CONFLITO DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

I. CASO EM EXAME:

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª e o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública ambos da Comarca de Belém, nos autos de Ação Anulatória ajuizada por Artemyn (Imerys) Rio Capim Caulim S/A em face do Estado do Pará, objetivando a desconstituição de auto de infração ambiental lavrado pela SEMAS em razão de suposta poluição decorrente de incêndio ocorrido em galpão da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria tratada na Ação Anulatória se refere à hipótese de intervenção do Estado no domínio econômico, atraindo a competência das 1ª ou 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital, ou se se enquadra como intervenção na propriedade, de competência das 3ª e 4ª Varas, conforme a Resolução nº 14/2017-GP do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O auto de infração impugnado foi lavrado pela SEMAS no exercício do poder de polícia ambiental, com fundamento na Lei Estadual nº 5.887/1995, diante de suposta infração ambiental por poluição do solo.

4. A atuação estatal visa a fiscalização e repressão de condutas lesivas ao meio ambiente, exercida sobre atividade econômica de empresa privada, configurando típica atividade regulatória do Estado no domínio econômico, nos termos do art. 174 da Constituição Federal.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a competência das 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital para o processamento de ações dessa natureza, conforme o artigo 3º, inciso IV, da Resolução nº 14/2017-GP.

6. Ausência de inscrição do débito em dívida ativa, afastando competência da vara de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Conflito Negativo de Competência conhecido e julgado improcedente. Competência firmada no Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém para processar e julgar a ação de Anulatória – proc. nº 0858179-23.2025.814.0301

Tese de julgamento: 1. A lavratura de auto de infração ambiental pelo ente público no exercício do poder de polícia sobre atividade econômica configura hipótese de intervenção estatal no domínio econômico. 2. Compete às 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública da Capital processar e julgar ações que versem sobre atos administrativos punitivos relacionados à regulação de atividades econômicas, nos termos do art. 3º, IV, da Resolução nº 14/2017-GP/TJPA.

Vistos, discutidos e relatados.

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
dirimindo o conflito, julgando competente o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
para processar e julgar a ação originária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
apresentado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, em face do
JUÍZO DA 4ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental (proc. n° 0858179-23.2025.814.0301).

A demanda na origem foi ajuizada por ARTEMYN (IMERYS) RIO CAPIM CAULIM S/A contra o ESTADO DO PARÁ, tendo como objeto a pretensão de declaração de nulidade do Auto de Infração Ambiental n° 7001/11380/2021/GERAD lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, tendo em vista suposta poluição do ar e do solo, decorrente da conduta infracional de despejo de resíduos, em incidente ocorrido em 06/12/2021, na sede da empresa localizada no município de Barcarena/PA.

A ação originária foi ajuizada, em 11/06/2025, sendo distribuída para o
Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém
, que proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito, alegando que a matéria discutida corresponde a hipótese de intervenção do Estado no domínio econômico, por meio do exercício de atividade regulatória, atraindo a competência da 1ª ou da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, com fundamento no artigo 3°, inciso IV da Resolução n° 014/2017-GP. Ao final, determinou a redistribuição dos autos (id 146443142).

Os autos foram redistribuídos ao
Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capita
l que proferiu
decisão
, declarando a sua incompetência para processar e julgar o feito, argumentando que a matéria tratada nos autos versa sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, com base no artigo 4°, inciso I da Resolução n° 14/2017 deste E. TJ/PA, e, portanto, inerente à competência por prevenção da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital. Ao final,
suscitou o presente Conflito Negativo de Competência
, com base no artigo 951 e seguintes do CPC (id 24841932).

Coube-me a relatoria do feito.

Em cognição sumária, proferi
decisão interlocutória
, designando o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém como competente para apreciar as medidas urgentes até o julgamento de mérito do conflito (id 28627315).

O Juízo suscitado não prestou as informações solicitadas, conforme certidão emitida pelo Secretário das Seções de Direito Público e Privado (id 29253272).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
petição
, alegando a desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, deixando de emitir parecer (id 29714944).

É o relatório.

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Competência.

O presente Conflito Negativo de Competência foi suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, em face do Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental (proc. n° 0858179-23.2025.814.0301), ajuizada por Artemyn (Imerys) Rio Capim Caulim S/A contra o Estado do Pará.

A ação na origem foi distribuída inicialmente para o Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que arguiu a sua incompetência para processar o feito, alegando que a matéria discutida corresponde a hipótese de intervenção do Estado no domínio econômico, por meio do exercício de atividade regulatória, atraindo a competência da 1ª ou da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, com fundamento no artigo 3°, inciso IV da Resolução n° 014/2017-GP, razão pela determinou a redistribuição dos autos.

Em seguida, os autos foram redistribuídos para o Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública que também se declarou incompetente para processar o feito, argumentando que a matéria tratada nos autos versa sobre a intervenção do Estado na propriedade privada, com base no artigo 4°, inciso I da Resolução n° 14/2017 deste E. TJ/PA, atraindo a competência por prevenção da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, desta forma, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

Assim, para elucidar a questão, deve ser realizada uma análise da distinção existente entre a intervenção do Estado na propriedade e a intervenção no domínio econômico.

No tocante à intervenção do Estado na propriedade deve ser destacado que o ente público no exercício da função administrativa, pode exercer o poder de polícia, limitando o exercício de direitos individuais, bem como, o uso, gozo e disposição da propriedade, na busca do interesse da coletividade.

Assim, o poder de polícia poderá se manifestar por atos individuais e concretos ou gerais e abstratos, definindo restrições de forma genérica, a todos os particulares que se encontrem em situação similar descrita no ato.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o poder de polícia configura atividade típica de estado, o que impede a delegação a entidades de direito privado, ressalvada a possibilidade de se transferirem os atos de execução necessários ao regular exercício dessa atividade.

A
intervenção do Estado no direito de propriedade
decorre do princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, em virtude da possibilidade de limitar direito individuais, na busca da satisfação de necessidades coletivas, logo o ente estatal poderá restringir o uso da propriedade ou, até mesmo, retirá-la do particular, desde que justificada a conduta estatal, com base no interesse público e na função social da propriedade, nos termos do artigo 5°, incisos XXII e XXIII da Constituição Federal.

Destaco como exemplos dessa forma de intervenção o tombamento, a servidão administrativa, a requisição (art. 5°, XXV, CF/88), a ocupação temporária e a desapropriação por utilidade pública ou interesse social (art. 5°, inc. XXIV da CF/88).

Por outro lado, a intervenção do Estado no domínio econômico consiste na atuação estatal na economia para ordenar, regular (Estado regulador) ou participar da atividade econômica (Estado executor), com fundamento nos princípios da livre iniciativa e da função reguladora do Estado, com base nos artigos 170, 173 e 174 todos da Constituição Federal,
in verbis
:

“DOS PRINCÍPIOS GERAIS DA ATIVIDADE ECONÔMICA

Art. 170.
A ordem econômica
, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios
:

I -
soberania nacional
;

II -
propriedade privada
;

III -
função social da propriedade
;

IV - livre concorrência;

V - defesa do consumidor;

VI -
defesa do meio ambiente
;

VI -
defesa do meio ambiente
, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003)

VII - redução das desigualdades regionais e sociais;

VIII - busca do pleno emprego;

IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte.

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995)

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição,
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou
a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A empresa pública, a sociedade de economia mista e outras entidades que explorem atividade econômica sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias .

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I - sua função social e formas de fiscalização pelo Estado e pela sociedade; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

IV - a constituição e o funcionamento dos conselhos de administração e fiscal, com a participação de acionistas minoritários; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

V - os mandatos, a avaliação de desempenho e a responsabilidade dos administradores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

§ 2º As empresas públicas e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.

§ 3º A lei regulamentará as relações da empresa pública com o Estado e a sociedade.

§ 4º A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros.

§ 5º A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-a às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica e financeira e contra a economia popular.

Art. 174.
Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado
. (Vide Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.

§ 2º A lei apoiará e estimulará o cooperativismo e outras formas de associativismo.

§ 3º O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

§ 4º As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização ou concessão para pesquisa e lavra dos recursos e jazidas de minerais garimpáveis, nas áreas onde estejam atuando, e naquelas fixadas de acordo com o art. 21, XXV, na forma da lei.

Assim, com base no artigo 174 da Carta Magna, verifica-se que o ente público tem o dever de atuar regulando a atividade econômica por meio da regulação das atividades exercidas pelos particulares. Neste contexto, o ente público atua definindo normas de atuação, reprimindo o abuso do poder econômico e fiscalizando as atividades exercidas pelos particulares com finalidade lucrativa, como forma de evitar distorções do sistema.

No caso concreto, observa-se que a parte autora ajuizou Ação Anulatória de auto de infração que possui natureza constitutiva negativa, pois objetiva desconstituir um ato administrativo punitivo dotado de presunção de legitimidade.

Ademais,
o auto de infração lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMAS é expressão do poder de polícia administrativa ambiental, cuja finalidade é prevenir, fiscalizar e reprimir condutas lesivas ao meio ambiente.

No caso vertente, conforme a petição inicial (id 28304383), no dia 06/12/2021, por volta das 19h30min, ocorreu um incêndio em um dos galpões dentro das instalações da autora, localizada no Município de Barcarena/PA, sendo que, em razão do incêndio a SEMAS lavrou contra a autora um auto de infração com base na suposta conduta de “contribuir com a poluição do solo ao despejar resíduos oriundos do rescaldo da reação de oxidação de hidrossulfito de sódio ocorrida no galpão de armazenamento do produto”, imputando à empresa a suposta infração de “desobedecer ou inobservar normas legais ou regulamentares, padrões e parâmetros federais ou estaduais, relacionados com o controle do meio ambiente”, com fundamento no artigo 118, VI, da Lei Estadual n° 5.887/1995.

Portanto, diante do incêndio ocorrido nas instalações da autora, a SEMAS, exercendo o Poder de Polícia, realizou fiscalização e lavrou três autos de infração contra a empresa, considerando que os resíduos químicos gerados com o incidente teriam supostamente causado poluição ao solo e ao ar.

A fiscalização pelo ente público se manifesta por meio da verificação dos setores econômicos com a intenção de evitar comportamentos abusivos dos particulares, valendo-se do seu poder econômico, causando prejuízos a empregados, consumidores, pequenas empresas, entre outros.

Feitas essas considerações, constata-se que a
lavratura do auto de infração ambiental pela SEMAS configura exercício da atividade regulatória do Estado no domínio econômico, através do exercício do poder de
polícia sobre a atividade desenvolvida pela empresa autora, visando proteger o meio ambiente, considerando a suposta infração ambiental ocorrida na sede da empresa e a ação anulatória proposta que tem por finalidade impugnar o auto de infração lavrado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em um caso análogo, corroborando o meu entendimento quanto a matéria discutida nos autos se enquadra em hipótese de intervenção estatal no domínio econômico, senão vejamos:

“EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PELO ESTADO DO PARÁ. ATIVIDADE DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 174 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
. ATRIBUIÇÃO PARA O JULGAMENTO DO FEITO DAS 1ª E 2ª VARAS DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM NOS
TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 14/2017-GP. COMPETÊNCIA DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
, JUÍZO ESTE PARA O QUAL O FEITO FORA REDISTRIBUÍDO. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer o conflito negativo de competência e lhe dar provimento para declarar a competência da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital para o processamento da ação, tudo nos termos do voto relator . Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove Julgamento presidido pela Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto Belém, 22 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - CC: 08007443420198140000 BELÉM, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/08/2019, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 28/08/2019)”

Vale destacar o disposto nos artigos 3°, 4° e 5° da Resolução n° 14/2017 deste E. Tribunal de Justiça que trata da competência das Varas de Fazenda Pública de Belém,
in verbis
:

“Art. 3° -
À
1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública
compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I - A Licitações;

II - A Contratos Administrativos,

III - A Ordem Urbanística;

IV - A Intervenção do Estado no Domínio Econômico
;

V - A Servidores Públicos Civis, inclusive o concurso em todas as suas fases;

VI - A Previdência dos Servidores Públicos Civis;

VII - A Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Servidores Públicos Civis;

VIII - A Servidores/Empregados Temporários.

Art. 4°
A 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas
:

I - A Intervenção do Estado na Propriedade;

II - A Domínio Público;

III - A Serviços Públicos;

IV - A Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - A Previdência dos Militares do Estado;”

Art. 5° Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as Ações de Improbidade Administrativa e as não incluídas na competência privativa das demais Varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública.” (
grifei
)

No mais, consigno que na demanda de origem o Estado do Pará não efetuou a inscrição do débito em dívida ativa, desta forma, a questão não está relacionada à matéria tributária ou fiscal, afastando a competência do juízo da vara de execução fiscal.

Portanto, considerando que a ação originária versa sobre hipótese de intervenção do Estado do domínio econômico, o feito deve ser processado e julgado pela 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, conforme o artigo 3°, inciso IV da Resolução n° 14/2017-GP deste E. TJ/PA.

Ante o exposto,
dirimindo o Conflito Negativo
,
declaro a competência do

Juízo da
2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém
,

para o processamento e julgamento da Ação Anulatória
(proc. n° 0858179-23.2025.814.0301), tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o Voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 24/11/2025